Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO JÁ RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NOVA AÇÃO POSTULANDO PERÍODO DIVERSO DO JÁ DECLARADO EM SENTENÇA. ALEGADO ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os parágrafos 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil adotaram a teoria da tríplice identidade para configuração da coisa julgada, tendo como elementos a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ou mais ações, sendo que uma já transitou em julgado.
2. A autora das duas ações, nas quais pleiteia o reconhecimento de união estável post mortem com o mesmo companheiro, ajuizou as demandas contra os mesmos réus, tendo a mesma causa de pedir e o mesmo pedido em sua essência – reconhecimento da união estável -, divergindo entre as ações apenas o marco inicial da união estável, porquanto alega que incorreu em erro material na ação já julgada ao apontar o termo inicial da união.
3. Ocorre que no transcurso do feito já transitado em julgado, a Autora teve a oportunidade de retificar o marco inicial da união que pretendia ver reconhecida; todavia, na ata da audiência de instrução e julgamento, reportou-se aos termos da inicial que indicava o início da união estável em março de 2014.
4. Não é possível a Autora pleitear, em segunda ação, a alteração do início da união estável para março de 2013, uma vez que não foi diligente quanto ao dever processual que lhe competia, consistente na necessidade de deduzir alegações de acordo com a verdade dos fatos, consoante art. 77 do Código de Processo Civil. 4.1. O processamento da segunda demanda implicaria em inaceitável insegurança jurídica, pois haveria o julgamento da mesma relação já analisada e com sentença transitada em julgado.
5. Diante da tríplice identidade entre as duas demandas, uma delas já transitada em julgado, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, com esteio no inciso V do art. 485 do CPC.
6. Apelo conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados na origem.